Tribunal: TJMT
Processo: 1042413-59.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042413-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIS ANGELA CRISTINA PINELI LIMA - CPF: 545.029.001-25 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1042413-59.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: ELIS ANGELA CRISTINA PINELI LIMA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDITATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público não há direito subjetivo à nomeação, exceto se forem preteridos na ordem de nomeação, hipótese não comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação do recorrente ao cargo de cargo de TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, do concurso regido pelo Edital nº 002/PMC/SME/2019.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Sustenta que possui direito à nomeação em razão de que a administração pública promoveu a convocação de 1249 candidatos, contudo, passou a promover contratações temporárias para suprir a necessidade de servidores na referida área, ao invés de nomear os candidatos habilitados no referido certame, supostamente, tornando necessária a convalidação da sua expectativa de direito em direito subjetivo a imediata nomeação.

O recorrido não apresentou resposta.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Sustenta que possui direito à nomeação em razão de que a administração pública promoveu a convocação de 1249 candidatos, contudo, passou a promover contratações temporárias para suprir a necessidade de servidores na referida área, ao invés de nomear os candidatos habilitados no referido certame, supostamente, tornando necessária a convalidação da sua expec-tativa de direito em direito subjetivo a imediata nomeação..

Rejeito tal proposta recursal, eis que, o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente está classificada na 1373ª colocação, para o cargo de TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL, sem comprovação de que houve convocação dos candidatos que o antecedem, ou que, houve contratação de pessoal temporário para o exercício de tal função pública, fatos administrativos que justificariam o acolhimento de seu pleito judicial.

Dessa forma, entendo que a sentença está em consonância com o entendimento firmado pelo plenário do STF na tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário (RE) 837311, senão vejamos:

"O surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e motivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; (2) quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação, vide a súmula 16; (3) quando surgirem novas vagas ou for aberto de novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidato de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima."

Com efeito, tenho que a eventual existência de vagas não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público, sendo que, a contratação de servidores temporários para fins de atender necessidades transitórias da Administração, por si só, também não caracteriza preterição dos candidatos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO —— CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO — NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para
cadastro
de
reserva
não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

(N.U 1001421-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A aprovação de candidato em certame para formação de quadro de reserva não lhe confere direito subjetivo à vaga ou nomeação no respectivo cargo, mas tão somente mera expectativa de direito à nomeação, cujo ato depende da existência de vagas, e do poder discricionário do estado.

(N.U 1001343-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023